Tribunal: TJPA
Processo: 0006514-52.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006514-52.2018.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ADNILSON DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE, PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

1.

O artigo 485, inciso III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.
Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade, com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, para que seja sanada a nulidade apontada
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença (ID

3989804) proferida na ação de reintegração de posse oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil.

Na inicial (ID 3989813), o apelante pretende a reintegração de posse do veículo ali descrito, objeto de arrendamento mercantil, tendo em vista o apelado ter se tornado inadimplente a partir de 07/02/2009.

Em decisão de ID 3989803, a magistrada
a quo
concedeu o prazo de cinco dias para comprovação do recolhimento das custas necessárias à expedição de carta precatória para o cumprimento da liminar deferida.

Certificado que apesar de intimação por meio de publicação no Diário de Justiça, decorreu o prazo sem manifestação da parte requerente (ID 3989803 - Pág. 2).

Em seguida, a magistrada
de origem
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 3989805), defende o apelante: a) a vedação de decisões surpresa; b) a impossibilidade de extinção do processo face a ausência de intimação pessoal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos IV e VI do NCPC, com a seguinte fundamentação:

(....)

Destaque-se que, em face da instrumentalidade processual, os processos devem ser aproveitados ao máximo, contudo, esse aproveitamento possui limites e, levado ao extremo, poderia violar o devido processo legal, ou, o

que não é menos grave, postergar a extinção do processo sem resolução do mérito, com o dispêndio de tempo e de recursos, gerando frustração nas partes e do Poder Judiciário.

Decorrido o prazo para pagamento das custas complementares, o autor não promoveu os atos necessários ao seu regular andamento, com o imprescindível recolhimento das custas, não restando alternativa outra a não ser o arquivamento do feito.

ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o Autor nas custas e despesas processuais, que deverão ser recolhidas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Deixo de condenar em honorários, por ausência de integração do polo passivo.

Defiro o desentranhamento dos documentos originais, mediante substituição por cópia, desde que requerido pela parte.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Parauapebas/PA, 05 de fevereiro de 2019.

O caso não necessita de maiores delongas.

Inicialmente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo Juízo de Piso na sentença recorrida, tendo em vista que apesar de a extinção do feito ter ocorrido nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, que dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e de legitimidade ou de interesse processual, inexiste qualquer fundamentação na sentença que justifique a extinção do feito com base nos incisos referenciados. Em verdade, encontram-se presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e elementos caracterizadores do interesse processual, quais sejam: necessidade, utilidade e adequação do procedimento.

Restou evidente nos autos que a aludida extinção se deu em virtude da paralisação do processo por lapso temporal considerável por suposta negligência das partes, portanto, situação enquadrada na previsão do inciso III do mesmo artigo 485.

Ocorre que, o artigo 485, incisos III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte, quando esta não promove atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias, de modo que o Juiz deveria ter determinado a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Veja-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado neste sentido, conforme ementa de julgado que apesar de proferido sob a égide do CPC de 1973, se amolda perfeitamente ao caso em tela:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC.

1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingui-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas.

2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.

3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização.

Recurso especial provido.

(REsp 1463974/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ? EXEQUENTE/APELANTE QUE DEIXOU DE ATENDER COMANDO JUDICIAL ? SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ? DESACERTO ? HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2018.02589140-11, 193.099, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03)

Desse modo, ao meu sentir, diante da paralisação do processo por negligência das partes, deve ser observado se houve ou não a intimação pessoal do apelante para demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, o que verifiquei claramente não ter ocorrido no caso em comento, implicando em violação ao citado dispositivo legal.

No caso em tela, não houve qualquer tentativa de intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Assim, entendo não haver dúvida de que a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não a extinção dos processos a qualquer custo.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada.

É o voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/05/2021